Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA DA SILVA ALVES - CPF: 019.680.511-20 (APELADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), CRISTIANA DA SILVA ALVES - CPF: 019.680.511-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA S/A E DESPROVEU O DE CRISTIANA DA SILVA ALVES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADEOBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – RESSARCIMENTO COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – AFASTADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – HONORÁRIOS RECÍPROCOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 85. § 2o DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Possui legitimidade ativa o locatário que exerce a posse sobre o bem imóvel, decorrente do contrato de locação, bem como do pagamento dos boletos que lhe foram encaminhados para pagamento em razão do uso do serviço prestado pela concessionária de energia.

2.
Caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral

3.
O arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4.
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.”
(REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007320-46.2021.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA S/A E CRISTIANA DA SILVA ALVES

APELADOS: CRISTIANA DA SILVA ALVES E ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ENERGISA S/A,
quanto por
CRISTIANA DA SILVA ALVES,
contra sentença proferida em autos de Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada para Lucros Cessantes no 1007320-46.2021.811.0041 da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CRISTIANA DA SILVA ALVES
em face de
ENERGISA S/A
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”
(id. 144279796).

A apelante
ENERGISA S/A
alega, preliminarmente, que “
a parte adversa não possui legitimidade ativa para a pretensão pretendida nessa demanda. Isso porque, o Código de Processo Civil - CPC no artigo 3o assevera que “para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”.

No mérito, argumenta que não está configurado o dano moral, pois
“para além do fato da natureza, que o restabelecimento da energia elétrica se deu em PRAZO RAZOÁVEL”.

Defende a exclusão de sua responsabilidade uma vez que “
restando incontroverso as condições climáticas adversas, o Direito nos diz que nesses casos não há dever de indenizar”.

Afirma que “
não é possível presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da Recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial e, subsidiariamente, a redução dos valores da condenação moral e material
.
(ID. 144279797).

Por sua vez, a Autora apela alegando a necessidade de majoração das condenações sob o argumento de que se deve “
fixar condenações que sirvam igualmente ao desestímulo e inibição de novas práticas lesivas, situações como estas seguirão se repetindo e tumultuando o judiciário, o valor estipulado em sentença totalmente irrisória não observando o caráter punitivo-pedagógico tão necessário a falta de zelo cometido pela Recorrida”.

Aponta que “
a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados”.

Alega que “
a sentença não deferiu o lucro cessante calculando o mínimo necessário para a reparação, se a Requerente ficou 03 meses sem auferir renda e seu rendimento era no patamar de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais)”

Quanto aos honorários, afirma que “
a decisão deve ser revista para fins de que seja majorada a condenação em honorários advocatícios de 10% para o percentual máximo, para a responsabilidade do pagamento a Requerida”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para que sejam majorados os lucros cessantes e os danos morais, cada um, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o ressarcimento material no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
(ID. 144279801)

Em suas respectivas contrarrazões, ambos requerem o desprovimento dos recursos (id. 144279803 e 144279805).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz a
ENERGISA S/A
que “
embora a parte autora alegue que o direito à indenização decorreria de suposta construção de subestação de energia elétrica, o que se verifica é a ausência de documentos, bem como há de se aventar que a Requerente não é titular da unidade consumidora em comento”.

Em que pese à autora não ser a titular da unidade consumidora, nota-se que a mesma possui um contrato de locação com o proprietário do imóvel, cujo início se deu em 15/01/2020 e término em 15/01/2022, como pode ser observado no ID. No 144279746.

Desse modo, possui legitimidade ativa o locatário que exerce a posse sobre o bem imóvel, decorrente do contrato de locação, bem como do pagamento dos boletos que lhe foram encaminhados para pagamento em razão do uso do serviço prestado pela concessionária de energia.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CEMIG - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. - Configura inovação recursal, que não pode ser conhecida por esta Corte revisora, a tese não declinada na instância a quo, visto que compete ao réu alegar, na contestação, toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão. MÉRITO RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEMANDA PROPOSTA POR TERCEIROS-LOCATÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO JURÍDICA CONSUBSTANCIADA NA FATURA DE COBRANÇA DE ENERGIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA (ESPAÇO DE EVENTOS) - QUEDA DE POSTE - EFEITOS NEGATIVOS DO ATO - REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DOS LOCATÁRIOS - GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR OU CULPA DE TERCEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - DANOS COMPROVADOS - PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO INFIRMADOS - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - CONFIRMAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Possui legitimidade ativa para a propositura de ação de indenização em face da Cemig o casal que, na condição de locatário da unidade consumidora (espaço de festas) onde ocorreu o corte no fornecimento de energia, sofreu diretamente os efeitos negativos do ilícito perpetrado pela concessionária, tanto mais quando a causa de pedir não tem relação com eventual falta de pagamento de fatura. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil da Cemig - que, na condição de concessionária de serviço público, sujeita-se à responsabilização objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CR -, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação, sem se cogitar da apuração de culpa ou dolo da entidade. 3. Comprovado qu e os danos sofridos pelos consumidores-usuários decorreram de falha no serviço prestado pela Cemig, consubstanciada no descumprimento do dever de conservar os equipamentos e as estruturas necessárias ao fornecimento de energia, bem como de promover, como presteza e diligência, a religação do serviço, há respaldo para a sua responsabilização civil. 4. Ausência de comprovação de qualquer hipótese excludente do nexo de causalidade. 5. Confirmação do valor arbitrado a título de danos materiais, não impugnado, e do valor correspondente aos danos morais, porquanto em patamar razoável e suficiente para compensar o sofrimento causado aos nubentes, diante do relevo da festividade que não se concretizou e das expectativas e de toda a preparação que cercam a data. 6. Recurso não provido."
(TJ-MG - AC: 10105130179382001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 13/08/2015, Data de Publicação: 24/08/2015)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 05 DIAS. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS LOCATÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Restou incontroverso nos autos, a falha na prestação do serviço de energia elétrica nas vilas 1, 2, 3 e 4 do Projeto de Irrigação Brígida, na zona rural de Orocó, onde houve suspensão do fornecimento de energia durante 05 dias. 2. O serviço público de fornecimento de energia elétrica é revestido de essencialidade e a responsabilidade das concessionárias pelos danos causados é objetiva, consoante previsão constitucional do art. 37, § 6o, independendo da investigação de culpa. 3. Os locatários têm legitimidade para integrar a lide, porque na posse do imóvel em razão do contrato de locação, sendo reais consumidores do serviço de energia, tendo sofrido com a suspensão do seu fornecimento, ainda que conste o nome de terceira pessoa na fatura mensal. Merece reforma a sentença para considerar Nayara de Souza Barbosa; Olga Oliveira Nunes; Pedro José da Silva; Ricardo Almeida Campos e Soniedia Maria Araújo como partes legítimas do polo ativo da presente ação. 4. Em relação à fixação do quantum indenizatório dos danos morais, é necessário que o magistrado faça uso de seu bom senso, em concomitância com os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, devendo sempre observar a gravidade do dano e a sua extensão, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato. 5. Levando-se em consideração as circunstâncias fáticas postas, o objetivo compensatório da indenização e o efeito pedagógico gerado pela responsabilidade civil, concluo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) definido pelo juiz de primeiro grau se mostra inadequado e irrisório. Desse modo, tenho que, para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à matéria, mormente diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da indenização, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte autora, devendo os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incidir a partir da citação (art. 405, CC/02). 6. Pelo fato de os honorários serem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), reputo compatível com o trabalho realizado pelo causídico e com o tempo exigido para a realização dos serviços a estipulação dos honorários no patamar de 15% do valor da condenação. 7. Recurso parcialmente provido. À unanimidade."
(TJ-PE - APL: 4967186 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
ENERGISA S/A,
quanto por
CRISTIANA DA SILVA ALVES,
contra sentença proferida em autos de Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada para Lucros Cessantes no 1007320-46.2021.811.0041 da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
CRISTIANA DA SILVA ALVES
em face de
ENERGISA S/A
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”
(id. 144279796).

Aduz a parte autora em sua inicial que “
no dia 24 a 26 de agosto de 2020, houve uma descarga na rede elétrica na residência da Autora, pela qual, sofreu danos materiais da única geladeira que servia a família e ao empreendimento da DONA CHICA BATATAS RECHEADA”.

Pediu, em suma, a condenação da requerida em danos morais, materiais e lucros cessantes
.

Decorrido o feito, após a defesa, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

A insurgência de ambos os apelos é, principalmente, acerca do valor da condenação, enquanto que a autora pleiteia a majoração, a requerida, por sua vez, requer o afastamento da condenação por ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, a minoração dos montantes condenatórios.

Com efeito, a responsabilidade civil pode ser assim definida, como o fez o nosso legislador: “
a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral”
( Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo (Supremo Tribunal Federal, in RTJ 55/50; TFR in Revista Forense 268/02).

A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da Republica.

Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella di Pietro, em sua obra Direito Administrativo:

"A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6o da Constituição: 1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público; 3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções"
(15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p.530/531).

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da
ENERGISA S.A.
, para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração de culpa ou dolo da concessionária.

A propósito, consigna Caio Mário da Silva Pereira:

"A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de qualquer servidor"
(Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 133).

Assim, o Estado será responsável, mas não em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

In casu
, é fato incontroverso que houve a interrupção no serviço de energia elétrica no imóvel locado pela requerente, no dia 24/08/2020, na qual a requerida imputa tal ocorrência a
“fato da natureza”
, bem como que o reestabelecimento da energia ocorrera dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Contudo, não traz qualquer prova sobre qual o motivo do corte de energia, sendo certo que a interrupção não se deu por eventual descumprimento de obrigação contratual por inadimplência, quiçá que tenha ocorrido por ação imprevisível da natureza, o que denota inequívoco descumprimento dos deveres de manutenção do fornecimento de energia, como se impunha às concessionarias.

A propósito, o art. 140 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe que:

"Art. 140 A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço (...)"

Dessa forma, havendo indícios de que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por um período aproximado de 48 (quarenta e oito) horas, caberia, a Energisa, ora requerida, apresentar justificativa para a interrupção e a demora na religação, pois embora tenha sido prontamente alertada do problema, por meio de contatos telefônicos realizados pela autora e, também, pelo proprietário do imóvel, conforme documentos juntados na inicial (ID. 144279724), o que não fez.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO A APARELHO TELEVISIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. - A parte autora alega que as frequentes quedas de energia elétrica em seu bairro do serviço de energia elétrica em sua residência, no período correspondente a março e abril de 2016, trouxeram danos ao seu aparelho de televisão, bem como danos morais - A parte ré não contesta a queda de energia, mas se insurge quanto aos alegados danos morais e materiais e quanto ao suposto nexo de causalidade. Alegação de que a autora não se desincumbiu de comprovar minimamente suas alegações - Análise do acervo probatório que indica lastro mínimo das alegações autorais. Presença de verossimilhança e hipossuficiência que impõe a inversão do ônus da prova - Parte ré que não comprova qualquer excludente de responsabilidade objetiva. Teoria do Risco do Empreendimento, - Além dos danos materiais, deve ser reconhecida a existência de dano moral - A indenização fixada pelo juízo singular não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não havendo, portanto, necessidade de qualquer reparo. NAGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ."
(TJ-RJ - APL: 00085613120168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/11/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/12/2017)

"Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É sensível a dissonância das cobranças combatidas com as demais, por sua vez, a concessionária de energia elétrica em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.
II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado."
(N.U 1001657-72.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Logo, não há dúvida da caracterização do ilícito, tampouco do nexo de causalidade, à míngua de prova - cujo ônus recaía sobre a ré - de eventual causa excludente, como acima já enfrentado.

Destarte, resta caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral, vejamos:

"ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022870-98.2021.8.11.0003 EMENTA APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva."
(N.U 1022870-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Não restando dúvidas quanto à responsabilidade da requerida ao fato em análise, e havendo o dever de indenizar, cabe agora sopesar acerca dos pleitos de alteração do
quantum
indenizatório. A requerida entende que o valor é excessivo, enquanto que a autora o acha insuficiente.

Certo é que o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, ao examinar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta majoração ou minoração, porque se mostra adequado ao caso.

Quanto ao dano material, a ré reconheceu o infortuno ocorrido com o aparelho refrigerador (geladeira) da autora, justamente por razão das quedas de energia e, dessa forma, a restituiu no valor de R$ 2.059,83 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), na data de 03/12/2020, conforme se vê no documento de ID. 144279779, logo, não há se falar em condenação por dano patrimonial.

Contudo, está demonstrado nos autos que o defeito na geladeira ocorreu no mês de agosto/2020, enquanto que somente em dezembro do mesmo ano que a requerida compensou administrativamente o conserto do aparelho.

A requerente afirma na inicial que em razão desse defeito em sua geladeira, “
restou-lhe a impossibilidade das vendas das batatas e dos macarrões, nesse negócio a Autora obtinha uma renda média de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por tratar de um pequeno negócio, informal, não possui livros caixas e controles contábeis”.

Para tanto, apresentou
prints
de telas do aplicativo
“iFood”
(comumente utilizado para vendas e entregas de alimentos/refeições de bares e restaurantes), indicando-o como um registro de suas vendas e aferição de renda dos meses anteriores ao ocorrido, no entanto, tal documento não possui força probante para mensurar o prejuízo suportado por ela a título de lucros cessantes, o que é imprescindível, senão vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE ENTRE BICICLETA E VEÍCULO EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – ART. 29, III, B, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não comprovados os lucros cessantes, não há como concedê-los, uma vez que os elementos de prova não demonstram a alegada renda que a autora deixou de auferir. Se a vítima sofreu fratura no braço esquerdo, quebrou quatro dentes, sendo necessária a intervenção cirúrgica, tratamento odontológico e fisioterapia, devido ao acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico. Não há se falar em litigância de má-fé, se não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15."
(N.U 1039591-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

"APELANTE: WELDER CRISTIAN RODRIGUES APELADO: ESPÓLIO DE GILBERTO BRUNO GNADT TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE BRUNO GNADT REPRESETNANTE/NOTICIANTE: KREDI GNADT E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA C/C MANUTENÇÃO DE ALUGUEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - RECONHECIMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – MEROS ABORRECIMENTOS – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito de renovação da locação não foi exercido pelo locatário, não há falar no reconhecimento de proteção ao fundo de comércio. Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, o que, no caso, não restou demonstrado. Se a parte autora não trouxe provas a fim de demonstrar que teve prejuízos como a perda de clientes e propostas em razão da não renovação do aluguel, não há falar em lucros cessantes, os quais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o."
(N.U 0001365-29.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022)

"APELAÇÃO. EVICÇÃO COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MÁQUINA OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A CORROBORAR O ALEGADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.). 2- Documentalmente, o processo está escasso de propostas perdidas, de cancelamento de contratos, de devolução de dinheiro, dentre outros documentos que trariam, contabilmente falando, precisão quanto ao que deixou de lucrar. 3- O art. 227, Parágrafo único, do CC, é claro ao estabelecer que, “Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. 4- Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável."
(N.U 1028760-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Assim, o documento que a parte apelante diz que demonstraria os lucros cessantes é, em verdade, documento apócrifo, além de simples. Trata-se de mero
printscreen
, que traz rasa informação de ausência de vendas nos meses de outubro e novembro de 2020. E não há qualquer outro documento que ateste que a requerente ficou sem equipamento no período e consequentemente sem a realização de vendas, senão vãs afirmações.

Logo, apenas isso não é suficiente a demonstrar tão sensível instituto, das perdas e danos, de modo que afasto a condenação por lucros cessantes.

A despeito dos honorários, insurge a autora que o percentual fixado pelo juízo
a quo
é desproporcional e não observa a complexidade e o empenho do profissional no caso em questão, de modo que o percentual fixado deverá atingir o patamar máximo e devendo ser arcado, integralmente, pela requerida.

A sentença assim condenou: “
10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 8° e 14 c.c 86, do CPC)”.

Tal verba deve ser fixada, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo Art. 85, § 2o, do CPC, “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

O CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86 , parágrafo único, do CPC). O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual, o que ocorreu nos presentes autos.

Logo, se a condenação atende a todos os critérios legais, não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso de
ENERGISA S.A.
, unicamente para afastar a condenação por lucros cessantes ante a ausência de provas e DESPROVEJO o recurso de
CRISTIANA DA SILVA ALVES
.

Mantenho os honorários recíprocos e majoro em 5% contra a parte autora, somente, pois a parte requerida se sagrou exitosa em parte de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022